Tribunal: TJDFT
Processo: 0747648-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0747648-60.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BS INNOVATION HUB SPE LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES PROMOTORAS DE EMPREENDIMENTOS INOVADORES - ANPROTEC DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por BS Innovation Hub Spe Ltda. contra a decisão proferida pela Juíza de Direito em exercício na 6a Vara Cível de Brasília, que, na ação de conhecimento ajuizada contra a Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec), indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial (ID 177412225 do processo n. 0745820-26.2023.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 53206430), a parte agravante explica que a ação ajuizada na origem tem como objeto “(i) suspender e invalidar, por vício de convocação e por supressão de direitos políticos, a realização da 34a Assembleia Geral Ordinária da ANPROTEC, agendada para o dia 08 de novembro de 2023 em Brasília/DF; e (ii) suspender e invalidar a decisão unilateral, arbitrária e politicamente enviesada, proferida pelo presidente da ANPROTEC, que, sem motivo justo, devido processo e visando filtrar o número de eleitores em um contexto eleitoral acirrado, expulsou a AGRAVANTE da associação às vésperas das eleições gerais, de forma a garantir-lhe o exercício de seus direitos e deveres enquanto associada”. Relata ter formalizado sua solicitação de filiação à Anprotec em outubro de 2023, a qual foi deferida pelo Diretor de Redes e Associados. Alega que, após se filiar, passou a contribuir financeiramente com a associação, por meio do pagamento da anuidade, receber informações de natureza institucional e participar das atividades associativas. Defende a legítima expectativa de exercer todos os direitos e obrigações inerentes aos associados, inclusive participar das assembleias gerais, se manifestar, votar e ser votada, conforme o art. 13, I, do Estatuto da Associação. Afirma ter sido excluída da convocação para a Assembleia Geral Ordinária Anual designada para 8/11/2023, cujo objeto é a eleição do corpo diretor para o biênio 2024-2025. Narra que, 5 (cinco) dias antes da realização da Assembleia, a Antropec, sob o pretexto de falha no processo de admissão, comunicou sua expulsão da Associação, sem conceder oportunidade de defesa. Indica que o Presidente da Associação teria adotado procedimentos atípicos e pouco democráticos para filtrar os associados que participariam da Assembleia. Sustenta que a decisão agravada ignorou que o Regimento Interno, datado de 2017, foi superado pelo Estatuto da Anprotec, elaborado em 2018, e interpretou equivocadamente as comunicações realizadas por e-mail entre a ora recorrente e a Associação. Destaca que o Estatuto simplificou o procedimento de admissão, conferindo exclusivamente ao Diretor de Redes e Associados a decisão de primeira instância sobre o pedido de ingresso de novos associados. Assinala que o Estatuto Social deve prevalecer em relação ao Regimento Interno, caso haja divergência. Frisa que sua expulsão foi realizada sem o devido processo legal, com violação à ampla defesa, ao contraditório e às normas e princípios gerais da Associação. Considera que, por meio da emissão do boleto para pagamento da anuidade, a Anprotec teria reconhecido a regularidade do ingresso da BS Innovation na Associação. Nesse ponto, acrescenta que, com o pagamento do boleto, se tornou associada, passou a usufruir dos respectivos benefícios e a receber comunicação institucional exclusiva para associados. Aponta vício insanável na convocação para a Assembleia Geral em questão. Entende que a expulsão da Associação só poderia ser realizada por meio de Assembleia Geral, após instauração de procedimento próprio. Ressalta que a exclusão às vésperas da eleição da diretoria “possui contornos de arbitrariedade que colocam em dúvida a lisura e finalidade do ato praticado, mais se aproximando de uma estratégia de eleitoral e uma tentativa de superar o vício do ato de convocação do edital”. Discorre sobre a presença dos pressupostos necessários para concessão de tutela antecipada. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para: (i) Suspender a realização da 34a Assembleia Geral Ordinária da ANPROTEC, convocada para o dia 08 de novembro de 2023, diante da falta de convocação da ASSOCIADA e da arbitrária expulsão da associação e, caso na data da decisão deste d. Juízo, já tenha ocorrido a Assembleia, sejam imediatamente suspensos seus efeitos e de todas as decisões e deliberações nela realizadas; e (ii) Suspender os efeitos do ato de exclusão da BS INNOVATION, com seu imediato restabelecimento como associada da ANPROTEC, garantindo-lhe o pleno exercício dos direitos de associada, inclusive o de participar da assembleia de 08 de novembro e futuras e votar em eleições. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão recorrida, conforme os pedidos acima mencionados. Preparo recolhido (ID 53206443). Em seguida, a parte agravante informou a prolação de decisão que deferiu pedido liminar nos autos de ação ajuizada por outra pessoa jurídica supostamente associada à Anprotec (ID 53228410). O recuso foi parcialmente conhecido e o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 53252373). Intimada, a parte agravada informa que o processo de origem foi extinto, em razão da desistência da ação (ID 54005908). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Como relatado, o objeto deste agravo de instrumento é a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial. Após a interposição do recurso, a parte recorrente manifestou desistência da ação de origem. Por esse motivo, proferiu-se sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. O trânsito em julgado ocorreu em 29/11/2023. Assim, houve perda superveniente do objeto do agravo, pois a tutela recursal não é mais útil e/ou necessária. A propósito, há julgado deste TJDFT sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA APÓS O FALECIMENTO DO RÉU. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE DESISTÊNCIA. RECURSO PREJUDICADO. 1. Se, após a interposição do recurso de agravo de instrumento contra a decisão do juízo singular que havia determinado a conversão da busca e apreensão em execução, sobrevém sentença homologatória de desistência da ação, extinguindo o processo sem avanço sobre o tema de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC, o recurso resta prejudicado, por perda superveniente do interesse em recorrer. 2. Recurso julgado prejudicado. (Acórdão 1335720, 07001766820208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 5 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora